Tribunal: TJDFT
Processo: 0741200-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. BETONEIRA. REVELIA DO RÉU. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. FIM DA LOCAÇÃO. NÃO RESTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO. ALEGAÇÃO DE FURTO. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVER DE RESTITUIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Ao término do prazo de locação de bem móvel, é dever do locatário restituir a coisa no estado em que a recebeu (CC, art. 569, IV).
2. A alegação de furto apresentada extrajudicialmente como justificativa para não restituir o bem não restou comprovada sequer minimamente, sobretudo porque o réu, apesar de devidamente citado, não apresentou contestação, sendo decretada a sua revelia.
3. Sem a comprovação de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II) prevalece o dever do locatário de devolução do bem ao final da locação e, na sua impossibilidade, a conversão em perdas e danos no valor descrito no contrato.
4. Nos casos em que o valor da causa for muito baixo, ou seu proveito econômico for inestimável ou irrisório, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa (CPC, art. 85, §8o).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.